Tribunal: STJ
Processo: 1022748-35.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930121 - MG (2025
/0165033-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO MARQUES FELIX
ADVOGADOS
: ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
GABRIELA FARIA CHALITA - MG210181
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-
HOTEL
ADVOGADO
: ISAAC SALOMÃO ZAGURY - MG055081
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1o, IV, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
SENTENÇA.
§
OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de taxas
condominiais relativas à unidade n. 402 do Edifício Royal Savassi Apart-Hotel.
2. A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e condenou o
réu ao pagamento das taxas condominiais, custas processuais e honorários
advocatícios. A Corte estadual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
afirmando que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada na fase de
cumprimento de sentença, conforme o art. 508 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva pode ser
alegada na fase de cumprimento de sentença, sendo matéria de ordem pública, que
pode ser levantada a qualquer tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50988508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e395f0b0-37f4-4bc2-a814-43812c8f4c0d

4. A Corte estadual concluiu que a questão da ilegitimidade passiva foi
devidamente apreciada e esclarecida, não havendo omissão na decisão recorrida.
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois a questão
referente à omissão foi devidamente analisada pela Corte estadual.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC quando questão
referente a omissão é devidamente analisada pela corte de origem.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, 489, § 1o, IV, e 508.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e395f0b0-37f4-4bc2-a814-43812c8f4c0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930121 - MG (2025
/0165033-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO MARQUES FELIX
ADVOGADOS
: ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
GABRIELA FARIA CHALITA - MG210181
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-
HOTEL
ADVOGADO
: ISAAC SALOMÃO ZAGURY - MG055081
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1o, IV, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
SENTENÇA.
§
OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de taxas
condominiais relativas à unidade n. 402 do Edifício Royal Savassi Apart-Hotel.
2. A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e condenou o
réu ao pagamento das taxas condominiais, custas processuais e honorários
advocatícios. A Corte estadual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
afirmando que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada na fase de
cumprimento de sentença, conforme o art. 508 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49924115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:43
Código de Controle do Documento: 26dbd407-8f96-4e7d-bef4-cdc0043ef00e

3. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva pode ser
alegada na fase de cumprimento de sentença, sendo matéria de ordem pública, que
pode ser levantada a qualquer tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual concluiu que a questão da ilegitimidade passiva foi
devidamente apreciada e esclarecida, não havendo omissão na decisão recorrida.
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois a questão
referente à omissão foi devidamente analisada pela Corte estadual.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC quando questão
referente a omissão é devidamente analisada pela corte de origem.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, 489, § 1o, IV, e 508.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49924115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:43
Código de Controle do Documento: 26dbd407-8f96-4e7d-bef4-cdc0043ef00e

Trata-se de agravo interno interposto por MARCO AURÉLIO
MARQUES FELIX contra a decisão de fls. 839-842, que negou provimento ao
agravo.
A parte agravante alega que a decisão recorrida violou os arts. 1.022, I, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois não enfrentou a questão da
ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública e pode ser alegada a
qualquer tempo.
Afirma que a decisão não apresentou fundamentação válida ao não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Requer o provimento do agravo interno para que se reconheça sua
ilegitimidade passiva e se declare extinto o cumprimento de sentença.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno deve ser
declarado improcedente, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão
que negou provimento ao agravo em recurso especial do agravante. Requer ainda a
aplicação de multa prevista no § 4o do art. 259 do Regimento Interno do STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento das taxas condominiais relativas à unidade n. 402 do Edifício
Royal Savassi Apart-Hotel. O valor da causa é de R$ 357.472,48.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 841-842):

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora pleiteou
o pagamento das taxas condominiais relativas à unidade de n. 402 do Edifício Royal
Savassi Apart-Hotel. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o
Documento eletrônico VDA49924115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:43
Código de Controle do Documento: 26dbd407-8f96-4e7d-bef4-cdc0043ef00e

pedido do autor para condenar o réu no pagamento das taxas condominiais, além de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
A Corte estadual manteve a decisão de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, entendendo que a ilegitimidade passiva não pode ser
alegada na fase de cumprimento de sentença, pois está preclusa, conforme
estabelecido no artigo 508 do CPC/15.
I - Arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV
No recurso especial, o recorrente afirma que o acórdão recorrido negou
vigência aos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, ao não enfrentar a questão
da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública e pode ser alegada a
qualquer tempo. A Corte estadual concluiu que a questão da ilegitimidade passiva
foi devidamente apreciada e esclarecida, não havendo omissão na decisão recorrida.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 649):

Desse modo, reconhecida a parte como devedora no título executivo,
não é mais possível a alegação de sua ilegitimidade passiva na fase de
cumprimento de sentença. Noutras palavras, é incabível a rediscussão e/ou
modificação do que restou deliberado no processo de conhecimento, em
virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material ocorrida com o
trânsito em julgado da sentença.

Não se verifica, pois, a alegada ofensa aos artigos acima mencionados, pois a
questão referente à omissão foi devidamente analisada pela Corte estadual.

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão da ilegitimidade
passiva foi devidamente apreciada e esclarecida, não havendo omissão na decisão
recorrida. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ilegitimidade passiva, não há como afastar o fundamento da decisão
sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
falta de fundamentação válida, pois a decisão recorrida concluiu que a questão
referente à omissão fora devidamente analisada pela Corte estadual.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
Documento eletrônico VDA49924115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:43
Código de Controle do Documento: 26dbd407-8f96-4e7d-bef4-cdc0043ef00e

multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49924115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:43
Código de Controle do Documento: 26dbd407-8f96-4e7d-bef4-cdc0043ef00e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.121 / MG
Número Registro: 2025/0165033-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241022730000
10000241022730001
10000241022730002
10000241022730003
10000241022730004 10227483520248130000 51325985920168130024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO AURELIO MARQUES FELIX
ADVOGADOS : ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
GABRIELA FARIA CHALITA - MG210181
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL
ADVOGADO
: ISAAC SALOMÃO ZAGURY - MG055081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO AURELIO MARQUES FELIX
ADVOGADOS : ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
GABRIELA FARIA CHALITA - MG210181
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL
ADVOGADO
: ISAAC SALOMÃO ZAGURY - MG055081
TERMO
Documento eletrônico VDA50971167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: 74c77b41-813d-4df2-91c5-e52be16332df

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: 74c77b41-813d-4df2-91c5-e52be16332df